Tribunal: STF
Processo: RE 157940
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-03
Data de publicação: 1997-11-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
TRABALHISTA. ART. 8º, I E II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 09 DA SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO/MT. IMPUGNAÇÃO
DOS REGISTROS SINDICAIS AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA INDEFERIDA.
1. A norma constitucional inserta no art. 8º, inciso II da
Constituição Federal veda a sobreposição, na mesma base territorial,
de mais de um organismo representativo da categoria, e ao órgão
ministerial encarregado dos registros dos sindicatos, a que se
refere o inciso I do mencionado artigo, compete zelar pelo
cumprimento do dispositivo da Lei Fundamental.
2. Registro sindical efetivado sob a égide da IN nº 05/90.
Aplicação da IN nº 09/90: fiscalização dos registros autorizados.
Vulneração a direito adquirido. Inexistência. O ato de fiscalização
estatal se restringe à observância da norma constitucional no que
diz respeito à vedação da sobreposição, na mesma base territorial,
de organização sindical do mesmo grau.
2.1. Interferência estatal na liberdade de organização
sindical. Inexistência. O Poder Público, tendo em vista o preceito
constitucional proibitivo, exerce mera fiscalização,.
3. Faculdade deferida aos "terceiros interessados" pela
Instrução Normativa nº 09/90 para impugnar os registros sindicais
anteriormente autorizados. Ofensa a direito líquido e certo da
entidade. Alegação improcedente. A impugnação dos registros por
"terceiros interessados" tem como único objetivo a observância da
norma fundamental, que veda a existência, na mesma base territorial,
de mais de uma entidade sindical do mesmo grau. Se a concessão do
registro se deu sem atenção à vedação constitucional, não há que se
falar em direito líquido e certo à sua manutenção, ou em existência
de direito adquirido, pois cabe à Administração Pública anular seus
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade.
4. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos
necessários à concessão do writ, visto que a autoridade apontada
como coatora não cassou o registro anteriormente deferido,
limitando-se a facultar aos "terceiros interessados", em prazo
certo, a sua impugnação.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a
segurança.